Tribunal: TJMT
Processo: 0023762-33.2019.8.11.0055
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023762-33.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CREUSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 378.879.041-53 (APELANTE), MARIA LINA PEREIRA LOPES GRECCO - CPF: 352.640.471-20 (ADVOGADO), LEDI FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 272.559.560-68 (ADVOGADO), GILBERTO DOS SANTOS - CPF: 654.899.001-30 (APELANTE), HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), GILBERTO DOS SANTOS - CPF: 654.899.001-30 (APELADO), HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), CREUSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 378.879.041-53 (APELADO), MARIA LINA PEREIRA LOPES GRECCO - CPF: 352.640.471-20 (ADVOGADO), LEDI FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 272.559.560-68 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELE DE FARIA RIBEIRO - CPF: 017.368.301-04 (ADVOGADO), LUCIMER COELHO DE FREITAS - CPF: 424.119.121-53 (ADVOGADO), FABIANE GOMES PEREIRA - CPF: 997.350.831-91 (ADVOGADO), ALLINNE RIZZIE COELHO OLIVEIRA GARCIA - CPF: 974.482.491-34 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ASSISTENTE), ALLINNE RIZZIE COELHO OLIVEIRA GARCIA - CPF: 974.482.491-34 (ASSISTENTE), FABIANE GOMES PEREIRA - CPF: 997.350.831-91 (ASSISTENTE), LUCIMER COELHO DE FREITAS - CPF: 424.119.121-53 (ASSISTENTE), DANIELE DE FARIA RIBEIRO - CPF: 017.368.301-04 (ASSISTENTE), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ATO ILÍCITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE HILLUX E MOTOCICLETA – ÓBITO DA PASSAGEIRA – REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL EXISTENTES – CULPA CONCORRENTE CARACTERIZADA – DANOS MORAIS INCONTROVERSOS – PROVAS CONTUNDENTES QUANTO A RELAÇÃO AFETIVA ENTRE A VÍTIMA E A AUTORA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
QUANTUM
MANTIDO –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Existindo nos autos provas contundentes acerca da culpa tanto da vítima como do motorista do veículo, imperioso o reconhecimento da culpa concorrente.

Delineados o nexo causal e o resultado danoso com a morte prematura do ente querido, sendo incontroversa a ocorrência de danos morais, o valor fixado a título desta indenização deve ser fixado, sob lume dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o que implica na aferição das condições econômicas do causador do dano em contrapartida à vulnerabilidade de quem o suporta, fixar o
quantum
indenizatório, atendendo-se à função punitiva-reparatória da reprimenda, observando-se, também, a culpa concorrente da vítima.

Para fixação dos honorários advocatícios, deve ser observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelações cíveis interpostos por

CREUSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS e GILBERTO DOS SANTOS, visando reformar a sentença de Id. 171623382, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 0023762-33.2019.8.11.0055, ajuizada pela 1ª apelante, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido ao pagamento de R$18.000,00 (dezoito mil reais), acrescidos dos consectários legais da dívida, além da condenação do requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Ademais, julgou procedente a denunciação da lide para condenar a litisdenunciada solidariamente ao pagamento da indenização imposta, limitada ao valor contratado na apólice. Sem condenação em ônus sucumbenciais.

Em suas razões de ID. 171623388, a autora, ora 1ª apelante, aduz a culpa exclusiva do requerido. Requer, assim, que seja afastada a culpa concorrente, com a majoração do
quantum
arbitrado a título de indenização moral.

Por outro lado, o requerido, ora 2º apelante, em suas razões de ID. 171623392, sustenta a culpa exclusiva da vítima e a ausência de danos morais indenizáveis. Sucessivamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado a título de honorários advocatícios.

Contrarrazões no Id. 171623399, Id.171623401 e Id. 171623402, por meio das quais cada parte pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela parte adversa.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se da inicial que na data de 06.11.2016 a vítima (irmã da parte autora) e o requerido estavam trafegando na Avenida Lions International, momento em que o demandado não respeitou a placa de pare da rotatória abalroando a motocicleta em que estava a sua irmã Leonilda de Oliveira, a qual veio a óbito.

O Magistrado
a quo
em sua fundamentação reconheceu a culpa concorrente e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Insurgem-se os apelantes desta decisão.

Pois bem.

É de conhecimento que a responsabilidade civil é admitida na forma contratual (negocial) e extracontratual, também conhecida por aquiliana, esta última a que nos interessa para resolução do caso em apreço, encontra sua base alicerçada sobre duas premissas: (a) derivada de ato ou, quanto aquela, derivada de ato ilícito (b) derivada do abuso de direito condiz com o ato praticado em desacordo com a ordem jurídica, atinente à violação de direitos e causadora de prejuízos a
outrem.

Neste contexto, temos que o ato ilícito é a conduta humana que fere direitos subjetivos, estando em desacordo com a ordem jurídica e causando danos a alguém, caracterizando o dever de reparação, pois o diploma civilista é claro no art. 186:

“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”

Por seu turno, a obrigação de reparar o dano decorrente de ato ilícito, se traduz como uma das principais formas de reparação, consoante art. 927, do referido
Codex
:

“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
.

Na hipótese, restou demonstrado que o veículo conduzido pelo requerido agiu com negligência, imprudência e imperícia, haja vista que não respeitou a placa de pare, oportunizando a passagem da vítima, conforme boletim de ocorrência e laudo de exame pericial de local de acidente de tráfico:

“E PERGUNTEI AO CONDUTOR DA MOTOCICLETA COMO HAVIA SIDO O ACIDENTE, ESTE AFIRMOU QUE ESTAVA FAZENDO A ROTATÓRIA EM FRENTE AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DESTA CIDADE, E QUE AO FAZER O CONTORNO, O VEÍCULO HILUX EM ALTA VELOCIDADE PELA RODOVIA TEU NA TRASEIRA, ARREMESSANDO-OS AO CHÃO.”

“Assim, em face do exposto, conclui o perito signatário que ocorreu acidente de trânsito do tipo colisão (interceptação) sendo a causa determinante o avanço de V2 em local de PARE, onde mesmo não possuía tempo e espaço suficiente para o cruzamento sem a interceptação de V1. O signatário, considerando os valores de velocidade afirma que esta é a causa concorrente do acidente, não sendo por si só a causa determinante.”

Por outro lado, restou demonstrado que a vítima também fora negligente, haja vista que os condutores dos veículos afirmaram que a motocicleta estava com a seta direita ligada, dando a entender que entraria na primeira saída da rotatória, no entanto, continuou o percurso da rotatória.

Para melhor ilustração:

“Que no anel viário deu sinal para virar à direita e seguiu em frente porque estava sentido Morada do Sol. Que não sabe o porquê aconteceu o acidente. Que o impacto na moto foi na parte traseira. Que estava atravessando a Lions, para continuar no anel viário sentido Morada do Sol. Que não percebeu o veículo vindo. Que estava a uns 20 km/h. Que, no momento do acidente, estava na rotatória. Que só se lembra quando recebeu o impacto. Que, antes da rotatória, tem uma placa para parar. Que não sabe dizer se o demandado parou porque só se lembra quando recebeu o impacto.”

Portanto, não há que se falar em culpa exclusiva de uma das partes, mas sim, culpa concorrente, conforme bem consignado pelo Juízo
a quo, in verbis:

“Bem por isso, não há como deixar de reconhecer a existência de culpa concorrente do condutor da motocicleta. Isso porque, ao lado da responsabilidade do motorista do veículo, que não respeitou a placa de pare, concorreu para o acidente o fato de a motocicleta estar com a seta da direita ligada, dando a entender que entraria na primeira saída da rotatória, de modo que não cruzaria na frente do veículo. A compreensão dessa dinâmica é possível a partir da conjugação do Laudo de Exame Pericial de Local de Acidente de Tráfego n. 600.2.07.2017.002942-01 (pp. 86/151 – Id. 74593608) com a dinâmica extraída das declarações dos condutores dos veículos.”

Este e. Tribunal de Justiça já decidiu de igual forma em casos similares:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – IMPRUDÊNCIA DO AGENTE PÚBLICO –
CULPA CONCORRENTE – DEMONSTRADA – INDENIZAÇÃO MORAL PARA FAMILIARES DO DE CUJUS
– MAJORAÇÃO – DANO MORAL PARA VÍTIMA SOBREVIVENTE – REDUÇÃO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA POR DANO MORAL – DATA DO ARBITRAMENTO – PENSIONAMENTO MENSAL AOS DEPENDENTES DO FALECIDO – REPARAÇÃO DEVIDA – CONSECTÁRIOS LEGAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RECURSO DOS AUTORES E DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDOS – SENTENÇA EM PARTE RETIFICADA. A responsabilidade da Administração Púbica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CRF.
Tratando-se de concorrência de culpa, deve ser atenuada a responsabilidade do Estado, cujos reflexos incidem apenas na minoração do quantum indenizatório, conforme art. 945 do CC.
A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não devendo ser insignificante, a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual predisposta. Quanto ao valor da pensão (prestação de alimentos), o valor a ser alcançado é calculado sobre o rendimento do de cujus, deduzido de um terço (1/3), que, presumidamente, deveria ser despendido pela vítima consigo própria, contados da data do óbito, para a filha, até completar 25 (vinte e cinco) anos de idade e, para a companheira, estendendo-se até a data em que o de cujus fosse completar 65 anos de idade, considerando a sua expectativa de vida. Nas condenações contra a Fazenda Pública à atualização dos valores devidos, até o dia 29/06/2009, devem ser acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 0,5 % ao mês. A partir de 30.6.2009, entrada em vigor da Lei no 11.960/2009, que deu nova redação ao 1o-F, da Lei no 9.494/97, o valor da correção monetária passará a ser com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) até 25/03/2015, após o que deverá ser utilizado o IPCA-E, (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial) e juros da caderneta de poupança. Vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados segundo a apreciação equitativa do juiz, ou seja, em espécie, nos termos do § 4o do art. 20 do CPC/1973, regramento vigente à época da sentença, observados o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para sua execução, mas não em percentual, como determinado na sentença” (41299/2016, , PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/07/2017, Publicado no DJE 08/08/2017) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORTE EM ACIDENTE DE VEÍCULO
– CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR AFASTADA –
CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA E DO MOTORISTA DEVIDAMENTE COMPROVADA
– INDENIZAÇÃO MAJORADA - PENSIONAMENTO MANTIDOS NOS EXATOS TERMOS LANÇADOS - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO E JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO – A PARTIR DA FIXAÇÃO – SÚMULA 362 DO STJ – SUCUMBÊNCIA MANTIDA - RECURSO DAS AUTORAS PARCIALMENTE PROVIDO E DO REQUERIDO DESPROVIDO. Não há cerceamento de defesa quando existe nos autos laudo pericial conclusivo,elaborado pela perícia técnica.
Existindo nos autos provas contundentes acerca da culpa tanto da vítima como do motorista do veículo, imperioso o reconhecimento da culpa concorrente, tornando necessário o dever de indenizar. A fixação do montante indenizatório deve se ater à gravidade do ato, culpabilidade e capacidade econômica do agente, e aos efeitos surtidos sobre a vítima, bem como a condição social do réu.
Considerando as vicissitudes do caso concreto e considerando a precária situação da vítima, a majoração dos valores fixados à título de dano moral é medida impositiva. Demonstrada a dependência econômica das autoras do falecido, impõe-se a condenação da requerida ao pagamento de danos materiais sob a forma de pensão mensal, nos termos em que foi fixado na sentença. Segundo o STJ, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual, sejam os danos morais ou materiais (incidência da Súmula 54/STJ), e o termo inicial da correção monetária na indenização por danos morais é a data do arbitramento, conforme estabelecido na sentença. (N.U 0015073-72.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 26/07/2019) (grifo nosso)

No que concerne à indenização por danos morais, verifico a existência de nexo de causalidade, haja vista que os requeridos concorreram culposamente no acidente, restando demonstrados os requisitos da responsabilidade civil, configurando o dever de reparar os prejuízos da parte autora, que sofreu com o óbito de sua irmã.

E apesar das alegações do requerido de que a autora e sua irmã não possuíam proximidade, não há nos autos nenhum documento que comprove tal argumento, isso porque as testemunhas ouvidas não relataram qualquer animosidade ou desinteligência entre as irmãs.

Ademais, o depoimento do Sr. José Luzinaldo, demonstra a proximidade da autora com a vítima,
in verbis:

“Que é taxista.Que presta serviços para a autora. Que levava a autora para a casa da irmã e a irmã para a casa da autora, uma ou duas vezes por mês. Que a autora mandava encomendas para a irmã falecida.

Assim, demonstrado o dever de indenizar, passo à análise do
quantum
arbitrado, objeto de ambos os apelos.

Consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e, mais, impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Desse entendimento decorre que o valor do dano moral não pode representar um enriquecimento sem causa para a vítima, como também não pode ser insignificante a ponto de não representar uma punição ao ofensor.

Sobre o tema, segue a doutrina de Christino Almeida do Valle:

“
De fato, nas decisões sobre os danos morais, o juiz se defronta com danos que não são verificáveis facilmente em toda sua força e extensão. É que o âmbito do dano moral reside no íntimo, nos profundos arcanos da pessoa, onde está a dor com seu cotejo de miséria. Por um lado, a dor pode transparecer claramente na fisionomia da pessoa, por outro, pode ocultar-se no seu coração de modo a não ser percebida. De sorte que, para aquilatar essa dor o juiz deve descer à mais profunda psique da pessoa e, como psicólogo, desvendar o sofrimento.” (In Dano Moral. Doutrina, Modelos e Jurisprudência. Editora AIDE, pág. 65)

Neste sentido, segue jurisprudência do c. STJ:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -
O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional
. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.
” (STJ -Recurso Especial (RESP) -nº 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso)

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais, na importância de R$18.000,00 (dezoito mil reais), mostra-se adequada frente às peculiaridades do caso em análise, especialmente por se tratar de culpa concorrente, estando essa quantia adequada aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Por fim, quanto ao arbitramento dos honorários, de acordo com o artigo 85, § 8º, do CPC, para a fixação do valor devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do § 2º do mesmo dispositivo, levando-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
fixou os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou seja, R$1.800,00 (mil e oitocentos reais).

Logo, observando os critérios legais retro mencionados e considerando os ditames do transcrito § 2º, verifico que os honorários fixados pelo Juízo
a quo
, atende ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantidos.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO dos recursos interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Inaplicável o art. 85, § 11 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023